Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726292-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO, ANDREINNA RIBEIRO SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Constata-se a existência de erro material na parte dispositiva do voto e da ementa que integram o acórdão n. 1633640 (ID 41123555), razão pela qual se faz necessária a sua retificação. Assim, promova-se a republicação do acórdão. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora